Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013764-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- OSNY DA COSTA MATIAS e LUCIANE RONISE DE CARVALHO MATIAS
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1013764-24.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, não reconheceu a prescrição intercorrente.
Os agravantes alegam que o feito foi distribuído em 20-7-2021, e despachado em 13-8-2012, porém a citação não se efetivou, nem foram encontrados bens para penhora.
Aduzem que de acordo com o Código Civil e o Código de Processo Civil, o despacho citatório é causa interruptiva da prescrição, devendo retroagir à data de propositura da ação, desde que o autor, adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação válida, o que não ocorreu, visto que a citação se deu por edital somente em 2-4-2019, ou seja, após a prescrição intercorrente (art. 240 do CPC).
Dizem que o valor contristado se trata de aplicação em conta de poupança, inferior a quarenta salários mínimos, portanto impenhorável (art. 833, inciso X do CPC).
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que não acolheu o argumento de prescrição intercorrente, proferido nos seguintes termos:
(...)
Assim, analisando atentamente os autos, verifico que a preliminar alegada pela parte executada, de prescrição intercorrente do feito, não merece prosperar.
Com efeito, a determinação de citação da parte executada ocorreu em 13/08/2012 (ID43850645-pág2), sendo efetivada a citação dos executados por edital somente em abril de 2019. Todavia, a partir da certidão negativa de citação de ID43850645, de 24 de agosto de 2012, o exequente jamais permaneceu inerte, buscando de todas as formas encontrar o endereço correto e atualizado dos executados, conforme se vê nos pedidos de ID43850645-páginas 6/9, 18/24, 36/37, 46, 86/91, ID43850666-páginas 9/13, 17/18.
Várias foram as tentativas de busca de endereço realizadas pelo exequente, tanto é que após várias diligências, esse juízo realizou a busca de endereço dos executados e mesmo assim estes não foram encontrados o que ocasionou a citação por edital deles (ID43850682-pág.62).
A lei dispõe que a prescrição intercorrente é observada durante o andamento da ação, ou seja, seu curso tem início após a citação da parte contrária. Bem como, a prescrição não se caracteriza quando o credor não deu causa à paralisação do feito, situação esta vivenciada nos autos, pois o exequente não deixou o feito paralisado, se empenhando em localizar o endereço da parte executada por vários anos. Tanto é que este juízo após várias buscas do endereço nos sistemas disponíveis acabou realizando a citação por edital dos executados.
Portanto, as alegações do excipiente não merecem prosperar, visto que a presente execução em nenhum momento ficou paralisada por 03 (três) anos ou mais, tanto é que, a parte exequente procedeu ao regular andamento do feito, no prazo legal até o presente momento. (Id 49047060 - Pág. 3 dos autos em primeiro grau)
No que se refere a essa questão (prescrição intercorrente), a matéria será aprofundada no mérito, visto que, em análise sumária, o processo não ficou paralisado por mais de três anos.
Quanto ao valor contristado (R$2.956,77), já foi expedido o alvará para a liberação em 26-7-2021 (Id 61472088 e 61473041) o que retira a urgência da análise da medida nesse momento. Ademais, não há prova de que se trata de conta poupança.
Se reconhecida a impenhorabilidade da quantia ou mesmo a ocorrência de prescrição intercorrente, o agravado deverá efetuar a devolução.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator